Tribunal: STF
Processo: ARE 1337001
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):
    “Agravo interno. Ação pelo rito ordinário. Restabelecimento do benefício de pensão especial instituído pela Lei n° 7.301/73 às netas de Procurador. Vantagem concedida pela Administração Pública, que veio a ser suprimida pelo TCE após o interregno de 5 anos. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Sentença de improcedência. Impõe-se a reforma do julgado. Consolidada a expectativa de pensionista quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Invalidação do ato que cassou a concessão do benefício até que a questão seja novamente enfrentada pela Corte de Contas oportunizando às partes, dessa vez, o contraditório. Precedente do STF e desta Corte. Recurso a que se dá provimento para dar provimento ao apelo interposto pelas autoras.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram parcialmente providos, para “esclarecer que o valor a ser executado deverá deduzir os valores já pagos nos autos do mandado de segurança nº 2001.004.00990, observando-se o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da CF/88, impondo-se, no que concerne aos juros de mora, a aplicação da Lei n° 9494/50 na redação original do art. 1°-F” (fl. 4, Doc. 12). Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 13):
    “Embargos de declaração. Alegação de omissão. Existência. Pensionamento decorrente da Lei nº 7.301/73, que deve observar o teto previsto no art. 37, XI da CF/88. Compensação com eventual pagamento judicial. Lei aplicável aos juros e correção monetária. Provimento parcial ao recurso, com efeito integrativo.”
    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 602.043-RG (Tema 384) e aos seguintes dispositivos constitucionais: 
    (a) art. 18 da Constituição, ao argumento de que o art. 54 da Lei 9.784/1999 seria inaplicável à hipótese dos autos, pois “dito diploma normativo é claro em autolimitar sua aplicabilidade aos processos administrativos federais”, ou seja, “o art. 54 daquela Lei Federal, que trata do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para Administração Pública Federal anular seus atos, não pode ser aplicado aos demais entes federativos, uma vez que a regulamentação de matéria relativa à organização da Administração Pública encontra-se no âmbito de competência de cada unidade federada (art. 18, CRFB/88), não se podendo admitir que ente distinto discipline tais questões” (fl. 9, Doc. 17); e 
    (b) art. 37, XI, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido determinou que o teto remuneratório deverá considerar separadamente cada pensionamento e não a soma da pensão especial com a pensão previdenciária percebida pelas autoras.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que não houve o necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente (Doc. 20).
    No Agravo (Doc. 24), o Estado sustentou a existência de repercussão geral e o prequestionamento da matéria constitucional.
    Na sequência, a Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação aos Temas 491, 492 e 905 do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 27).
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem determinou que os juros moratórios e a correção monetária sejam fixados em sede de execução. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 29):
    “Recurso Especial. Art. 1.040, II, CPC. Multiplicidade de recursos. Restabelecimento do benefício de pensão especial instituído pela Lei n° 7.301/73 às netas de Procurador. Julgado que afastou a incidência da Lei nº 11.960/09 à hipótese. Temas 491, 492 e 905 do STJ, todos versando sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Matéria que também é debatida no STF, conforme RE 870.947/SE. Deferimento do efeito suspensivo no referido recurso. Questão pendente de definição na Suprema Corte. Orientação do STF que será prejudicial em relação às teses firmadas no STJ. Posição deste Colegiado no sentido de remeter à execução as matérias atinentes aos consectários da mora, até que haja julgamento definitivo do RE 870.947/SE. Juízo positivo de retratação, determinando que os juros moratórios e a correção monetária sejam fixados em sede de execução. Acórdão integrado.”
    Julgado o mérito do Tema 905/STJ, a Vice-Presidência do TJRJ remeteu os autos mais uma vez à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação, ao fundamento de que “há aparente divergência entre o que decidiu o acórdão de fls. 603/608 e o que ficou assentado em definitivo, com trânsito em julgado, na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 31).
    Em nova apreciação da matéria, o Tribunal de origem, quanto aos juros e à correção monetária, adequou-se ao entendimento fixado nos Tema 810/STF e 905/STJ, sendo proferido novo julgamento nos seguintes termos: (fl. 1, Doc. 33):
    “Recurso Extraordinário. Multiplicidade de recursos. Art. 1.040, II, CPC. Ação pelo rito ordinário. Restabelecimento do benefício de pensão especial instituído pela Lei n° 7.301/73 às netas de Procurador. Vantagem concedida pela Administração Pública, que veio a ser suprimida pelo TCE após o interregno de 5 anos. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Sentença de improcedência reformada. Consolidada a expectativa de pensionista quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Invalidação do ato que cassou a concessão do benefício até que a questão seja novamente enfrentada pela Corte de Contas oportunizando às partes, dessa vez, o contraditório. Reforma parcial do acórdão, nos termos das teses fixadas nos temas n.º 810 do STF e n.º 905 do STJ, determinando a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e juros de mora na forma prevista no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com a nova redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Juízo de retratação positivo.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 35).
    Mantida a decisão agravada pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os autos foram remetidos a Esta SUPREMA CORTE (Doc. 37).
    É o relatório. Decido.
    Em relação à alegada ofensa ao art. 18 da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o art. 54 da Lei 9.784/1999 não seria aplicável aos demais entes federativos, ao fundamento de que a regulamentação de matéria relativa à organização da Administração Pública encontra-se no âmbito de competência de cada unidade federada, não se podendo admitir que ente distinto discipline tais questões. 
    Entretanto, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto ao mais, o recorrente alega que o teto remuneratório deverá considerar a soma da pensão especial com a pensão previdenciária percebida pelas autoras.
    No ponto, eis os fundamentos do acórdão recorrido em sede de Embargos de Declaração (fls. 4-5, Doc. 13):
    “(...)
    A decisão monocrática também restou omissa no que concerne à observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI da CF/88 no pagamento do pensionamento decorrente da Lei nº 7301/73. 
    Saliente-se, no entanto, que o teto remuneratório deverá considerar separadamente cada pensionamento e não a soma da pensão especial com a pensão previdenciária percebida pelas autoras. 
    Sobre o tema, o Órgão Especial deste Tribunal já se manifestou em mandado de segurança coletivo (nº 2003.004.01246), no sentido de entender totalmente irregular a aplicação do teto remuneratório sobre o somatório das pensões percebidas, vez que uma possui natureza previdenciária obrigatória e outra contratual. 
    (...)”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 602.584-RG (Tema 359, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/11/2020), fixou tese no sentido de que “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 
    Eis a emanta do julgado:
    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”
    No caso, conforme se verifica do voto condutor do acórdão recorrido, o titular do benefício, o procurador Mário da Rocha Ribas, faleceu em 13/11/1986 (fl. 2, Doc. 10) - portanto, em data anterior à EC 19/1998.
    No mesmo sentido, veja-se recente decisão proferida no ARE 1.313.994, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/4/2021.
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente